Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704701-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 211 AGRAVADO: MM LOCACOES E CONSTRUCAO LTDA - EPP, PORTMAC CONSTRUCOES EIRELI - ME, RAFAEL LYRA MENEZES, LORENA DA SILVEIRA BOUGLEUX LYRA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se o agravante para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem ou recolher o preparo em sobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora